Tribunal: TJES
Processo: 0003843-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003843-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDERLAN CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003843-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDERLAN CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06 OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO 1. Por terem sido as armas e os entorpecentes apreendidos no mesmo contexto do tráfico de drogas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003843-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDERLAN CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2022, policiais civis se dirigiram à Rua Francisco de Assis Manhães, bairro Central Parque, tendo em vista o recebimento de informações por meio de colaboradores e via disque 181, no sentido que na "Oficina do Beto", o proprietário do estabelecimento, conhecido por "DERLAN", promovia o comércio de entorpecentes naquele local.

Implementadas buscas, os policiais civis apreenderam em um dos cômodos 01 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como "cocaína" com massa total de 31,2 gramas; 02 (dois) tabletes de substância vulgarmente conhecida como "maconha" com massa total 410,1 gramas; 01 (uma) balança de precisão;
01 (um) revólver calibre.38 Special, número de série 344219, carregado com 06 (seis) munições do mesmo calibre; 01 (um) espingarda de fabricação caseira calibre 22;
01 (um) pássaro da fauna silvestre mantido em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, conforme imagens de fls. 24/29 do IP.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 29, inciso III, da Lei nº 9.605/98, nos moldes do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Infere-se que o apelo defensivo recai apenas em relação à agravante do uso de arma de fogo no contexto do comércio de entorpecentes, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, pleiteando seu afastamento, ou desclassificação para o crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Todavia, diante do conjunto probatório, como provas testemunhais (mídia fl. 50), fotos e vídeos, fica atestado que o apelante possuía a posse irregular da arma com o intuito de assegurar o tráfico de drogas, restando demonstrado, portanto, o nexo finalístico entre as condutas.

Nesse sentido, segue o entendimento solidificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021).

Com efeito, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 30, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 31, laudo químico de fl. 41 e as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela diligência.

Firme em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.